Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708410-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, SOREI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, REINALDO FUJIMOTO, SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. TÍTULO EM CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido autoral, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial. 2. Para que o credor possa buscar a satisfação de seu crédito na forma disposta no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, que seja suficiente para demonstrar ao julgador os indícios do direito alegado. Assim, a juntada de cópia de título executivo extrajudicial não é capaz de ensejar o reconhecimento da inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, a despeito de ter estabelecido, como regra, a necessidade de juntada do original do documento representativo do crédito, posicionou-se no sentido de ser possível a dispensa de tal cuidado, sempre que existentes motivos plausíveis para tanto, notadamente: quando não há dúvida acerca da existência do título e do débito, e quando comprovado que o título não circulou (REsp 1.086.969/DF). 4. No caso vertente, conquanto não se discuta a existência da obrigação, restou cabalmente demonstrada a circulação do título. Desse modo, admitir a possibilidade de instrução da presente ação monitória apenas com a cópia do título representaria promover insegurança jurídica em relação à obrigação, permitindo a constituição de outro título executivo, incapaz de afastar a eficácia do documento original. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelos Tribunais de Justiça do DF, SC, SP e RS aos artigos 424 e 425, ambos do Código de Processo Civil, ao entendimento de ser dispensável a juntada do original da cédula de crédito bancário para o processamento da ação, porque a petição inicial foi instruída com cópia autenticada por cartório de títulos e documentos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relativo à interpretação dada aos artigos 424 e 425, ambos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula”. (REsp 1277394/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/3/2016). No mesmo sentido, as seguintes decisões singulares: AREsp 1532768/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 14/1//2019; e REsp 1784320/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 24/9/2019. Ora, como este TJDFT julgou o tema nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, incide, portanto, o verbete sumular 83 do STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgInt no AREsp 1517894/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015